Tribunal: TJMT
Processo: 1007175-16.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007175-16.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Vícios de Construção]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA - CNPJ: 14.911.473/0001-55 (AGRAVANTE), MONICA BARROS DE OLIVEIRA - CPF: 008.588.551-78 (AGRAVADO), ANTONIO HENRIQUE DE AQUINO TEIXEIRA FILHO - CPF: 025.297.791-20 (ADVOGADO), RENATA FERRARI BORGES LEAL - CPF: 029.463.141-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007175-16.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA

AGRAVADO: MONICA BARROS DE OLIVEIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DEFEITOS EM IMÓVEL NOVO – DECADÊNCIA NÃO OCORRIDA – PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA – PERIGO DE DANO PRESENTE – ART. 300 DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

“
O evento danoso, para caracterizar a responsabilidade da construtora, deve apresentar-se dentro dos 5 (cinco) anos previstos no art. 618 do Código Civil de 2002 (art. 1.245, CC/16). Uma vez caracterizada tal hipótese, o construtor poderá ser acionado no prazo prescricional de vinte (20) anos na vigência do CC/16, e 10 (anos) na vigência do CC/02
.” "(STJ - AgInt nos EDcl no REsp 1.814. 884/SP)

Comprovados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a decisão que concedeu a tutela de urgência deve ser mantida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1007175-16.2021.8.11.0000 de decisão da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, deferiu a tutela de urgência para determinar que a ré realize vistoria no apartamento da autora e promova os reparos necessários, em especial os referentes às infiltrações e fissuras relatadas no laudo técnico, no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00.

A agravante alega a decadência do direito, visto que a agravada recebeu o imóvel em 2014, solicitou o conserto em 2016 e 2018, e só ingressou em juízo em 10/02/2021.

Aduz que os vícios apontados pela autora em 2016 e 2018 são parâmetros para definir o período em que deveria ter ajuizado a lide, ou seja, 180 dias após o conhecimento do defeito, conforme parágrafo único do art. 618 do Código Civil.

Diz que na vistoria constatou diversas alterações feitas pela agravada, tais como cortes e perfurações nas paredes e no teto, que seriam proibidas uma vez que a obra é em “
alvenaria estrutural
”. Ressalta que ela tinha conhecimento disso, pois recebeu o Manual do Proprietário, que contém essas informações.

Assinala que qualquer modificação que tenha efetuado, ou mesmo os vizinhos, pode ter causado as fissuras, e, portanto, seria imprescindível uma verificação mais aprofundada, para delimitar a sua responsabilidade.

Acrescenta que a construção tem mais de sete anos, por isso vários dos problemas arguidos podem estar relacionados a falta de manutenção, incumbência que seria do proprietário.

Efeito suspensivo indeferido no Id n. 85475491.

Contraminuta no Id n. 87099495.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

A agravada argumenta na inicial da Ação que adquiriu da agravante em 2014 um apartamento novo que em 2016 apresentou vários defeitos, tais como rachaduras, fissuras e infiltrações pelas quais entra inclusive água das chuvas.

Alega que, mesmo com os consertos efetuados pela Construtora, os problemas se intensificaram a partir de 2018, e tornaram o local inabitável.

Afirma que solicitou novos reparos, mas até o momento não foram realizados.

Por sua vez, a agravante aduz que o prazo de garantia expirou, tendo em vista o disposto no art. 618 do CC.

Ressalta que a agravada fez várias intervenções e modificações no imóvel que podem ter contribuído para a situação relatada. Diz também que para atribuir-lhe qualquer responsabilidade é imprescindível realizar perícia técnica mais aprofundada.

A tutela de urgência foi concedida nos seguintes termos:

“Nesta análise perfunctória, verifica-se a possibilidade da concessão da tutela provisória requerida, eis que de acordo com o que consta dos documentos e fotos anexadas à inicial, a autora tomou posse do apartamento (novo) e o imóvel já apresentou defeitos como fissuras, rachaduras, infiltrações, com menos de 02 (dois) anos.

O perigo da demora é evidente, pois, em se tratando de condomínio vertical as infiltrações e fissuras existentes no apartamento da autora pode até mesmo acabar prejudicando outros imóveis, sem falar nos riscos inerentes.

Sobre o assunto já decidiu o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, inclusive em recursos contra a ré desta ação:

(...) DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA para determinar que a ré realize vistoria no apartamento da autora e promova os consequentes reparos no imóvel, em especial aqueles relatados e que dizem respeito às infiltrações, fissuras, constantes no laudo técnico, no prazo razoável de 30 dias, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, em caso de descumprimento da ordem.”
(Id 50942837, autos de origem).

O art. 300 do CPC enuncia que “
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano
ou
o risco ao resultado útil do processo
”.

Luiz Guilherme Marinoni ensina que a “
probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória. E acrescenta que há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito
”. (Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015).

O primeiro requisito está configurado no fato de que 2 anos após a posse de apartamento novo já apareceram inúmeras avarias que obrigaram a agravada a solicitar da agravante as restaurações necessárias.

As alegações de que a instalação de móveis planejados, bancadas e ar-condicionado Split pode ter contribuído para essas falhas não retiram a plausibilidade do direito, pois tais intervenções básicas e externas não afetam, em regra, a estrutura do edifício.

Além disso, a perícia requerida pela autora concluiu que “
tem características de vícios construtivos por falha de projetos de execução
” (Id. 48720836 – autos de origem).

Assim, os documentos anexados indicam, ao menos nesta fase, que os defeitos perduraram e até mesmo evoluíram após a intervenção da agravante.

O perigo de dano é evidente porque, como bem consignado pelo juízo de origem, as avarias podem gerar danos estruturais graves.

Por outro lado, não se verifica risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que a agravante poderá ser ressarcida em caso de improcedência dos pedidos.

E mais, conforme entendimento consolidado no STJ, os danos verificados no prazo de garantia de 5 anos autorizam a parte lesada a acionar o construtor no período de 10 anos. Nesta lide o Habite-se foi expedido em 20/05/2014, as primeiras avarias surgiram em 2016, e há indícios de que continuaram até o ajuizamento da Ação em 2021.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. 1. Incidência do óbice da Súmula 284/STF relativamente ao apontado malferimento do artigo 1.022 do NCPC, ante a deficiência nas razões recursais dada a ausência de demonstração acerca da existência de defeito específico inerente ao acórdão embargado ensejador da alegada negativa de prestação jurisdicional. 2. A Corte de origem, ao confirmar a legitimidade da ré, ora agravante, para responder a lide, concluiu, com base no acervo fático-probatório dos autos, que a demandada 'planejou, contratou, financiou e comercializou a obra, respondendo pelos alegados vícios de projeto e construtivos'. Incidência da Súmula 7/STJ. 2.1. É inviável o recurso especial se a parte deixa de impugnar, pela via processual adequada, fundamento constitucional do acórdão recorrido, a teor da Súmula 126 do STJ. 2.2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência da Súmula 283 do STF, por analogia. 3. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o vício de julgamento extra petita não se configura quando o provimento jurisdicional representar decorrência lógica do pedido, compreendido como 'aquilo que se pretende com a instauração da demanda e se extrai a partir de uma interpretação lógico-sistemática do afirmado na petição inicial, recolhendo todos os requerimentos feitos em seu corpo, e não só aqueles constantes em capítulo especial ou sob a rubrica 'dos pedidos'. Aplicação da Súmula 83/STJ. 4.
O evento danoso, para caracterizar a responsabilidade da construtora, deve apresentar-se dentro dos 5 (cinco) anos previstos no

art. 618 do Código Civil de 2002 (art. 1.245, CC/16). Uma vez caracterizada tal hipótese, o construtor poderá ser acionado no prazo prescricional de vinte (20) anos na vigência do CC/16, e 10 (anos) na vigência do CC/02. Precedentes
. 5. Não é permitido verificar a proporcionalidade da sucumbência das partes, estabelecida pelo Tribunal de origem, pois demandaria o revolvimento de matéria fático-probatório, cuja análise e revisão revelam-se interditadas a esta Corte Superior, em face do óbice contido na Súmula 7 do STJ. 6. Agravo interno desprovido.
" (AgInt nos EDcl no REsp 1.814. 884/SP, relator ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 23/3/2020, DJe de 25/3/2020).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2021